Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713388-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET, CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO APELADO: CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO, GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor e da ré para que, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa (IDs 44340248 e 44340931), no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator